Tribunal: TJDFT
Processo: 0726602-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE REPARAR DANO AMBIENTAL E MANDADO DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA E COLUSÃO (ART. 966, INCISOS III E V, DO CPC). NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.
1. A violação manifesta de norma jurídica é “o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “Manual de direito processual civil”. Volume único. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022. p. 1499). Nesse contexto, a violação de norma jurídica que autoriza a rescisão da decisão de mérito resguardada pela coisa julgada é aquela manifesta, absurda ou teratológica.
2. A colusão “está prevista no art. 142 do Novo CPC, parecendo que tanto a realização de processo simulado como o processo com o objetivo de alcançar algo proibido por lei sejam alcançados pelo dispositivo legal”, de sorte que “na colusão e na simulação sempre existirá um acordo prévio entre as partes com o objetivo de fraudar a lei, de forma que dificilmente a ação rescisória será proposta por alguma delas” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “Manual de direito processual civil”. Volume único. São Paulo: Editora Juspodivm, 2017. p. 1470). A respeito do referido vício rescisório, esclarece a jurisprudência do STJ que, “Ao fundamentar a ação rescisória na colusão das partes para fraudar a lei, deve o autor comprovar os fatos alegados, sendo insuficiente a ilação sobre fatos não corroborados pelas provas dos autos” (AR n. 5.980/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 3/12/2021.).
3. Segundo a jurisprudência do STJ firmada sob a sistemática dos repetitivos (Tema no 1.024 – REsp no 1.953.359/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães), "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente”.
4. No caso dos autos, ao contrário do que verberam os autores, não há elementos concretos que justifiquem a rescisão da sentença atacada, seja porque não há mínima demonstração de colusão das partes, seja porque a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, em matéria de danos ambientais, é clara no sentido da desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre os corresponsáveis pelos danos reconhecidos no bojo de ação civil pública.
5. Ação rescisória admitida e pretensão julgada improcedente. Agravo Interno prejudicado.